Tribunal: TJES
Processo: 5000938-47.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000938-47.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI ALVES DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000938-47.2024.8.08.0008

ORIGEM: Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MARLI ALVES DOS SANTOS e BANCO BMG

RECORRIDO: MARLI ALVES DOS SANTOS e BANCO BMG

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora/Recorrente. E, recurso do Recorrente/Requerido acompanhado do preparo (ID. 12778679 - Pág. 1).

Recursos das partes conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue.

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. PRESCRIÇÃO. CONDIÇÕES CLARAS E EXPRESSAS. PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS CONTRATUAIS. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. SAQUES COMPLEMENTARES. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pela parte Autora, ora Recorrente e Recorrida em face de BANCO BMG, alegando em síntese que a instituição bancária fez descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado na modalidade RMC desde Abril de 2016, porém, aduz que não reconhece ou autorizou os aludidos descontos. Narra que nunca recepcionou o cartão de crédito e por isso sequer utilizou o plástico. Pugnou em primeira instância pela declaração de inexistência do débito, pelo cancelamento do contrato, pela suspensão dos descontos, pela restituição em dobro desde abril de 2016 e, por último, dano moral.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: Ante o exposto, DECLARO a prescrição dos valores descontados a título de danos materiais anteriores a 27 de março de 2019. No mérito, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos constantes da exordial para: A) DECLARAR inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado; B) RECONHECER a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, considerando que a Autora já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARAR EXTINTA sua dívida perante o Requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da Autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. C) CONDENAR o suplicado à devolução de R$ 3.138,78 (três mil, centos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos), já em dobro, referente aos valores descontados em razão do contrato de cartão de crédito objurgado, acrescido de eventual desconto ocorrido após a fatura vencida em 10/05/2024, também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do último desconto/desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária); e D) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à Autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

(3). Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos, porém, persegue a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário desde abril/2016, pugnando que deveria ser afastada a prescrição. Em contrarrazões, o Requerido, ora Recorrido, requer o não provimento no recurso.

(4). Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento no recurso.

(5). Com relação ao Recurso Inominado interposto pela Requerente que versa sobre a prescrição, essa julgadora pondera que reformará a sentença do juízo de primeira instância, e, sendo assim a preliminar suscitada, não surtiria efeitos sobre o mérito do presente julgado.

(7). Prosseguindo, com relação ao Recurso Inominado interposto pelo Requerido, entendo por acolher a tese recursal quanto à regularidade da contratação do consignado na modalidade RMC, conforme passo a explicitar:

Primeiro, observei que a adesão ao consignado RMC ocorreu mediante assinatura de próprio punho (ID. 12778663 - Pág. 2) da Recorrida e, que essa é idêntica aquela apostada na declaração de hipossuficiência (ID. 12778644 - Pág. 1) – documento esse apresentado junto à exordial.

Segundo, no termo de adesão (ID. 12778663) constam em letras maiúsculas a seguinte informação: Termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento.

E, sendo assim, resta comprovado que o Recorrente atendeu a exigência do código consumerista quanto ao direito de informação clara e precisa, o que afasta qualquer vício de consentimento da Recorrida que teve ciência às cláusulas contratuais, e, por isso apostou assinatura de próprio punho.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NATUREZA DA CONTRATAÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTA. PACTO REDIGIDO DE FORMA CLARA E ADEQUADA E LIVREMENTE ASSINADO POR PESSOA MAIOR E CAPAZ. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Analisando os fatos e as provas dos autos constato que inexiste violação do artigo 6.º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, quando da contratação do serviço, pois da leitura dos documentos, notadamente os acostados à contestação (fls. 124/211), é possível concluir de forma adequada e clara que o produto contratado é cartão de crédito consignado. 2. Como a apelada é pessoa capaz e o pacto por ela livremente assinado apresenta-se redigido de forma adequada e clara tratando da prestação de serviço único – cartão de crédito consignado - entendo não ter havido violação ao dever de informação ou ainda abusividade ou ilegalidade no contrato firmado pelas partes, não sendo crível admitir o alegado desconhecimento da real natureza do contrato firmado, mormente em razão das provas produzidas nos autos. 3. Apelação conhecida e provida. (TJ-AM - AC: 06653096420198040001 Manaus, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 16/03/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2023).

Terceiro, da análise do sistema PJE-ES observo que a parte Recorrida/Autora tem outras ações em face de instituições bancárias em que versa sobre a mesma matéria, isto é, desconhecimento dos empréstimos consignados. O que demonstra que não é uma reclamação pontual.

Ademais, em análise ao documento oficial do INSS de ID. 12778645 - Pág. 4 verifico que a parte autora é experimentada quando o assunto é empréstimo consignado, em razão da infinidade de contratos que constam em seu nome.

Quarto, o Recorrente logrou êxito em comprovar que cumpriu sua parte no contrato, considerando que disponibilizou valores a Recorrida na Caixa Econômica Federal, conforme TED (ID. 12778667).

Quinto, a Recorrida também fez saques complementares nos importes de R$238,65, R$382,35, R$302,83, R$421,32, conforme demonstra a fatura de ID. 12778668-fls.22, 27 e 48, bem como comprovados pelos áudios anexos à defesa. Portanto, evidente que se beneficiou da avença.

Senão vejamos a jurisprudência em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRAUDE ASSINATURA CONSTATADA QUE NÃO ILIDE O REPASSE DOS VALORES E EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CAPITAL RECEBIDO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. LONGO PRAZO ENTRE OS PRIMEIROS
DESCONTOS E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO (MAIS DE 3 ANOS). CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS COMPROVADAS E SAQUES REALIZADOS PELO AUTOR. PLENA CIÊNCIA DA CONTRATANTE ACERCA DOS TERMOS DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Embora ilegais os descontos fruto de contrato fraudulento, não há que se falar em devolução por parte da instituição financeira dos valores descontados, pois o autor se beneficiou do capital recebido. Mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento (reserva de margem consignável), bem como os demais requerimentos dele decorrentes, quando demonstrado que o autor possuía plena ciência dos termos do contrato, mormente porquanto o autor não negar a contratação e ter recebido transferências bancárias em sua conta corrente, não havendo falar, consequentemente, em ilegalidade na contratação. A jurisprudência deste colegiado é no sentido de que o decurso de tempo significativo entre o início do desconto indevido e o ajuizamento da ação não enseja danos morais. (TJ-MS Apelação Cível: 08406049820168120001 Campo Grande, Relator: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 16/10/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2024).

Portanto, o conjunto de provas documentais e circunstanciais, associado ao comportamento da parte recorrida frente aos descontos realizados ao longo de anos (ABRIL DE 2016), leva à conclusão de que não há elementos suficientes para configurar vício de consentimento ou dano moral. Dessa forma, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Por último, a título de esclarecimento essa relatora observou pelas faturas apresentadas nos autos eletrônicos que a Recorrida de fato não utilizou o cartão de crédito para compras, porém, tal fato não mácula o negócio jurídico, haja vista que conforme exaustivamente explanado houve utilização para saques, bem como se beneficiou dos valores revertidos em conta bancária de sua titularidade (Caixa Econômica Federal).

(5). Por isso, a r. sentença deverá ser reformada em sua inteireza, não havendo que se falar de
reformatio in pejus.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso do Requerido/Recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENT
O, para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

(7). Condeno a Recorrente (Autora) ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios ao Recorrente (Requerido) vencedor (art.55 da Lei 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)